Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGADO GOLPE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A despeito das alegações da agravante de ter sido vítima de um golpe perpetrado por seu ex-namorado, o que se tem dos autos (transcrição mensagens de Whatsapp entre a agravante e o 1o agravado; certificado de registro dos dois veículos; consulta de débitos junto ao DETRAN/DF; Procuração da agravante outorgando poderes referentes ao veículo BMW ao 1o agravado), em sede da incipiente fase procedimental, não se mostra suficiente a demonstrar como se deu, efetivamente, a negociação dos veículos entre a agravante e o 1o agravado, bem como entre os agravados.
2. Note-se que a agravante outorgou ao agravado poderes referentes a um dos veículos em discussão nos autos e, de acordo com a procuração lavrada por instrumento público, o agravado poderia livremente dispor do veículo a terceiros, fato que, até que se prove o contrário, legitima a posse do veículo tanto em favor do agravado, como também em favor de eventual terceiro a quem o veículo tenha sido repassado.
3. Assim, considerados os elementos de prova até o momento coligidos no processo de referência e a compreensão possível em exame dos elementos, tem-se que os fatos demandam esclarecimentos. Há necessidade de ampla dilação probatória para esclarecimento dos fatos, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.